Tribunal: STF
Processo: AC 23
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-08-12
Data de publicação: 2003-08-12

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR - EXECUÇÃO - RESCISÃO DO TÍTULO EXEQÜENDO -
CONSEQÜÊNCIA. Concorrem a relevância e o risco de manter-se com
plena eficácia o quadro jurídico quando, apesar de demonstrado que o
 título executivo foi rescindido, prosseguiu, mesmo assim, a execução